Tribunal: TJES
Processo: 5006047-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006047-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO DE IDOSO. ACOLHIMENTO EM ABRIGO INDICADO POR RELATÓRIO DO CREAS. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, DA CF/88. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Em sede de repercussão geral, o excelso pretório firmou a exegese de que
“[...]o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

2 – Identificados os requisitos necessários ao deferimento da medida urgente postulada nos autos originários, notadamente porque evidenciado nos autos a necessidade de acolhimento adequado de idoso como narrado na inicial da demanda, mantém-se incólume a decisão recorrida, já que não ostenta flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

3 – Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006047-03.2023.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Iúna/ES que deferiu a medida urgente pleiteada pelo recorrido nos autos da medida de proteção de idoso, para determinar que
“[...]
o Estado do Espírito Santo e o Município de Iúna/ES
, no prazo de 05 (cinco) dias, acolham o idoso
Francisco Barreto Zanette
em abrigo em instituição adequada ao seu quadro que é classificado como grau III, na qual RDC nº 283/05, o classifica como “idoso com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e/ou comprometimento cognitivo”,
sob pena de multa diária de R$2,000,00 (dois mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). (Id.
25103675, dos autos originários)

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando basicamente que a medida determinada pelo juízo de origem é de competência municipal e que inexiste obrigação estatal de fornecer abrigo em instituição de longa permanência no caso vertente, pois o favorecido é beneficiário do INSS e possui vínculos familiares, os quais devem prestar assistência, nos termos dos arts. 229 e 230, ambos da CF, bem como do art. 4º, III, da Lei nº 8.842/1994 e do art. 37, §1º, da Lei nº 10.741/2003. Além disso, alega que
“[...]a efetivação dos direitos fundamentais e sociais que impliquem uma prestação estatal submete-se a uma reserva do possível, cujo conteúdo, lato sensu, compreende tanto a capacidade do Estado de cumprir a obrigação, como a razoabilidade da prestação exigida, em face do caso concreto[...]”
.

Por meio da decisão constante do evento n. 5209574 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (Id. 5271405).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, trata-se de recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu a medida urgente pleiteada pelo recorrido nos autos da medida de proteção de idoso, para determinar que
“[...]
o Estado do Espírito Santo e o Município de Iúna/ES
, no prazo de 05 (cinco) dias, acolham o idoso
Francisco Barreto Zanette
em abrigo em instituição adequada ao seu quadro que é classificado como grau III, na qual RDC nº 283/05, o classifica como “idoso com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e/ou comprometimento cognitivo”,
sob pena de multa diária de R$2,000,00 (dois mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). (Id.
25103675, dos autos originários)

Em que pese o inconformismo do agravante tenho que não vinga sua irresignação, eis que a jurisprudência predominante no âmbito do egrégio STJ orienta no sentido de que
"[...]a ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não 'qualquer tratamento', mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento.[...]" (RMS 24.197/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010)(RMS 24.197/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/08/2010)

Ademais, em sede de repercussão geral, o excelso pretório firmou a exegese de que
“[...]o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

No caso vertente, conforme ressaltado no ato decisório Id. 5209574, restou evidenciado que a institucionalização do Sr. Francisco Barreto Zanete foi determinada com respaldo em relatório lavrado pela equipe técnica do Centro de Referência e Assistência Social - CREAS, confirmando que ele não fala e possui saúde comprometida o que o classifica como Grau III segundo a RDC nº 283/05 (Grau de Dependência III - Idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou comprometimento cognitivo) e ressaltando que nenhuma das três instituições do Município de Iúna possui vaga para o grau de comprometimento do assistido. (Id.
25056181, dos autos originários)

Além disso, em que pese o fato de que o mesmo documento acima referenciado tenha informado que o Sr. Francisco Barreto Zanete não possui familiares, um ofício emitido pela Santa Casa de Iúna noticia que ele é beneficiário do INSS e que sua aposentadoria é recebida por parentes, o que deverá ser devidamente comprovado nos autos no decurso do trâmite processual, denotando que neste momento o favorecido não possui amparo familiar evidencia a presença do
periculum in mora
em favor dele próprio, justificando, ao menos em trato inicial, a manutenção da medida extrema deferida pelo juízo de origem.

Ademais, como já decidiu esta egrégia Primeira Câmara Cível em situação análoga envolvendo o tratamento médico pelos entes públicos:
“Acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado, permitida é a sua relativação, especialmente pela ponderação dos valores em questão.”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 035199000742, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, DJ: 17/07/2019).

Não vejo, portanto, como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, tenho que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 08/08/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.